Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713934-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400 AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA ENSEADA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação indenizatória por vícios construtivos (proc. no 0705328-03.2021.8.07.0020), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pelo autor, ora agravante, por entender necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; bem como, não vislumbrar provável perigo em face da demora. Em suas razões (ID no 25529692), o condomínio agravante defende a concessão da antecipação da tutela para que os agravados cumpram as seguintes obrigações: “i) recomposição total da fachada, com mapeamento feito por teste a percussão, a definir o nível das intervenções. Ressalta-se, a necessidade de vistoriar as unidades privadas para certificar as pingadeiras, esquadrias etc.; e ii) execução de um projeto de reforço estrutural das piscinas. A partir do projeto, deve-se fazer a execução dos reparos de recuperação estrutural do sistema das piscinas.”. Para tanto, afirma que comprovou, através das provas anexadas aos autos, que a pretensão almejada guarda substrato na responsabilidade objetiva da Construtora quanto à solidez, à segurança e à própria habitualidade do empreendimento imobiliário. Aduz estarem presentes os requisitos concessivos para o deferimento da antecipação da tutela pretendida (art. 300 do CPC), já que demonstrou o provável perigo em face do dano possível. Nesse sentido, defende, com fulcro no laudo de inspeção predial juntado aos autos, a urgência da medida, haja vista que a situação oferece risco, principalmente à saúde dos condôminos do condomínio agravante, caso haja demora em sua concessão. Acrescenta, ainda, que se as obras não forem imediatamente iniciadas, os prejuízos experimentados podem ser piores, acarretando mais danos, inclusive irreparáveis, caso alguém venha adoecer em virtude das infiltrações e mofo encontrados ou a estrutura do prédio venha ser comprometida de forma irreparável. Com efeito, a fim de consubstanciar a concessão de medida tutelar, elabora novo relatório técnico para ser apreciado nessa instância recursal (ID no 25529704). Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento da tutela antecipada pretendida. Preparo regular (ID no 25529703). É o Relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (grifo nosso) § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, tenho que o agravante NÃO provou o imediato perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, consoante se denota da conclusão do laudo técnico de inspeção predial (ID no 88887179 dos autos originários), elaborado a pedido do agravante, as anomalias e falhas dos sistemas vistoriados, de uma maneira global, foram consideradas com de GRAU DE RISCO REGULAR; sendo que as patologias apresentadas são de fácil solução. Dessa forma, como inicialmente assinalou a r. decisão agravada, mostra-se prudente aguardar a devida instrução probatória, com a instauração do contraditório e da ampla defesa; razão pela qual, não vislumbro, nesse momento processual, os elementos que evidenciem o imediato perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De outro lado, importante destacar que Relatório Técnico de ID no 25529704, confeccionado e apresentado, tão somente, nessa instância recursal, representa inegável supressão de instância, já que não foi objeto de análise pelo juiz natural da causa, violando, com isso, o duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator